Tribunal: TJBA
Processo: 8031223-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031223-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VPR CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, EULER MELO FERREIRA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCIE MARIE BRAGA D AVILA, CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES, PAULO CEZAR RIBEIRO DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por VPR Construções e Incorporações Ltda - ME e outros contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada por Centro Educacional Dom Bosco Ltda., julgou procedente o pedido e condenou as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

2. Os apelantes sustentam que o evento danoso – pequenos destroços atingindo a entrada da escola – não ocasionou prejuízo moral à parte autora, pois os reparos foram prontamente realizados sem qualquer custo para a instituição de ensino, que não sofreu perda de alunos, interrupção das aulas ou impacto em sua credibilidade. Requerem a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se há comprovação de dano moral à pessoa jurídica da parte autora, apto a justificar a indenização arbitrada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração de prejuízo efetivo à sua honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ, não sendo presumível.

5. A responsabilidade civil da pessoa jurídica por danos morais se configura quando há prova inequívoca de abalo à sua reputação, causando-lhe impactos negativos concretos perante terceiros.

6. No caso, não há elementos que comprovem que o incidente comprometeu a credibilidade da instituição de ensino no mercado educacional ou perante seus clientes, tampouco que tenha provocado evasão de alunos ou desconfiança dos responsáveis.

7. A ocorrência de transtornos operacionais e a necessidade de recomposição patrimonial não caracterizam, por si sós, o dano moral indenizável.

8. Diante da ausência de prova de prejuízo extrapatrimonial efetivo, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O dano moral à pessoa jurídica não é presumível, devendo ser comprovado o abalo à sua honra objetiva e os prejuízos efetivos decorrentes.

2. A necessidade de recomposição patrimonial, sem reflexos negativos duradouros na credibilidade da pessoa jurídica, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 227 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.219.357/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8031223-45.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Santana, em que figura como Recorrente

VPR CONSTRUCOES LTDA
e Recorrido o
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e

DAR PROVIMENTO

A
O APELO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator / Presidente

03